Tribunal: STF
Processo: ARE 1489644
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.